Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-38.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. REVISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DA PANDEMIA (PANDEMIA). DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DE PONTUAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de revisão de contrato de cessão de uso de rede hoteleira (time share). Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Contrato de cessão de uso. Complexo de hotelaria. Sistema time share. Pandemia (covid-19). Revisão do contrato. Trata-se de contrato de cessão de uso compartilhado de unidade hoteleira, com programa de utilização de pontos. O autor pretende a revisão do contrato com devolução da pontuação referente ao período que não pôde utilizar o empreendimento contratado em razão da pandemia da covid-19. A sentença reconheceu como devida a devolução de 48 mil pontos, que corresponde à monta relativa ao interregno de dois anos (20/05/2019 a 20/05/2021). A pandemia do coronavírus afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, seja pela situação de insegurança manifestada pelo autor, seja pela paralisação do serviço de hospedagem no período. O fato caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC). Contudo, o período de calamidade pública global foi deflagrado apenas em 16/03/2020, de sorte que, sem demonstração de impossibilidade de o autor utilizar os serviços da ré em período anterior, não se justifica a devolução da pontuação relativa ao ano em questão. Nesse quadro, é de se reformar a sentença, para reconhecer como devida a devolução apenas do período de 20/05/2020 a 20/05/2021, o qual perfaz a monta de 24 mil pontos. Sentença que se reforma para reduzir a pontuação a ser ressarcida.
3 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J